Tribunal: TJDFT
Processo: 0000008-30.2008.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Vistos etc. Verifica-se nos presentes autos que o DISTRITO FEDERAL já havia manifestado no sentido de “que não se opõe à adesão pleiteada no ID 20040929 e desiste quanto à peticionante JULIANA DOS SANTOS FERREIRA NUNES dos recursos interpostos nesse processo e nos embargos à execução a ele conexos” (ID 21043923). Conforme se observa na decisão de ID 21574077, deferi o pedido de expedição do precatório em relação a JULIANA DOS SANTOS FERREIRA NUNES (ID 20040929), e determinei a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos conforme os parâmetros expostos na ocasião. Também determinei que, após a juntada dos cálculos, fossem as partes intimadas a respeito. A planilha de cálculos foi juntada com o ID 22340866. As partes não se manifestaram sobre os cálculos (ID 23188695 e ID 23536414). Ante o exposto, sem oposição das partes, HOMOLOGO OS CÁLCULOS constantes de ID 22340866 e, nos termos da decisão de ID 21574077, determino a expedição de precatório em favor de JULIANA DOS SANTOS FERREIRA NUNES. Cumpra-se e intimem-se.